Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008778-06.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - CONTA BANCÁRIA ENCERRADA - NECESSIDADE DE MOVIMENTAÇÃO - INATIVIDADE POR MAIS DE 180 DIAS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO DO BACEN - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - DISCORDÂNCIA POR PARTE DO APELANTE - ALEGA OMISSÃO QUANTO ÀS ASTREINTES - INVIABILIDADE - VÍCIO NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008778-06.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO - CPF: 223.982.388-73 (REPRESENTANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
CONTA BANCÁRIA ENCERRADA - NECESSIDADE DE MOVIMENTAÇÃO - INATIVIDADE POR MAIS DE 180 DIAS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO DO BACEN - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA -
DISCORDÂNCIA POR PARTE DO APELANTE - ALEGA OMISSÃO QUANTO ÀS ASTREINTES - INVIABILIDADE - VÍCIO NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008778-06.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO
contra acórdão desta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação
para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de

indenização por danos morais, arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), invertendo-se o ônus de sucumbência.

O embargante aduz que os presentes embargos têm por escopo suprir omissão constante no v. acórdão, sobretudo no que diz respeito à
ratificação da liminar concedida no agravo de instrumento, anteriormente interposto, e respectivas astreintes, discorrendo que resta incontroverso o longo período em que o Banco do Brasil descumpriu a decisão judicial.

Alega que
“
sob a relatoria da Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, foi deferida liminar determinando ao Banco do Brasil que liberasse a movimentação financeira da conta corrente do ora Embargante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Devido ao descumprimento da decisão, majorou-se a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme decisão prolatada em 04/02/2019”
(sic).

Requer sejam os embargos acolhidos para suprir o vício apontado
dotando-os de efeitos modificativos, para
“condenar o Embargado

“ao cumprimento da obrigação específica, consubstanciada na liberação da movimentação financeira da conta bancária no 14057-0, agência 4696-5”, confirmando a liminar concedida por este Juízo, inclusive a fixação da multa diária, sobretudo diante do descumprimento da decisão proferida por este egrégio Tribunal de Justiça”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 35323953.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 31839119, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C POSTERIOR AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA ENCERRADA – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INATIVA POR MAIS DE 180 DIAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO RESOLUÇÃO DO BACEN - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de procedimento formal, não pode a instituição financeira, sem a prévia notificação do titular, promover o encerramento da conta corrente por representar prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O arbitramento do quantum indenizatório deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e de proporcionar a satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima e, de outro lado, não se deve conceder-lhe vantagem exagerada de modo que o acontecimento represente-lhe uma benesse ou enriquecimento ilícito.”

O embargante defende a existência de vício aduzindo que não foi determinada a liberação para movimentação financeira de sua conta bancária, inclusive com a fixação de astreintes em caso de descumprimento, como feito no agravo de instrumento anteriormente manejado.

No entanto, este recurso é de natureza peculiar, pois seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Assim, não cabe opor embargos de declaração para discutir o inconformismo do embargante com a forma que foi apreciada a matéria ou imposta a decisão final do recurso, até porque, no caso, houve decisão unânime, sendo proferido o voto condutor com a clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se deu provimento ao recurso.

Compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos contidos nas razões recursais foram devidamente apreciados quando do julgamento.

Ademais, de acordo com o art. 93, IX, da Carta Política, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(AI 1011427-67.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (sem destaques no original).

No que diz respeito ao descumprimento de ordem judicial imposta por ocasião do agravo de instrumento, em recente manifestação (Id. 35323994), o Banco embargado informou que
está cumprindo a decisão prolatada no r. acórdão
, inclusive juntou os respectivos extratos da conta bancária no 14057-0, agência 4696-5 do autor/embargante, comprovando assim, de forma inequívoca, que a conta está sendo movimentada livremente.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Di
ante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020